Tribunal: TJMT
Processo: 1059102-13.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1059102-13.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WELLYTON DA SILVA LEMES - CPF: 002.672.421-90 (RECORRENTE), SANDRA ALICE DA SILVA LEMES - CPF: 014.035.461-18 (ADVOGADO), ROBSNEY ARRUDA DO NASCIMENTO - CPF: 703.236.661-91 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.

1059102-13.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1059102-13.2024.8.11.0001

Recorrente:

Wellyton da Silva Lemes

Recorrido:

Robsney Arruda do Nascimento

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS. VENDA VERBAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA. RESPONSABILIDADE PELOS DÉBITOS DE TRÂNSITO. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. RECURSO CONECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado Cível interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais. O autor alega ter vendido verbalmente seu veículo ao recorrido, que, contudo, não realizou a transferência da propriedade, acumulando infrações de trânsito e débitos em nome do recorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o autor comprovou a efetiva venda do veículo e o cumprimento de seu dever legal de comunicar a alienação ao órgão de trânsito, a fim de afastar sua responsabilidade por infrações e débitos vinculados ao bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ônus de demonstrar a veracidade dos fatos constitutivos do direito alegado incumbe ao autor, nos termos do artigo 373, I, do CPC, especialmente no que diz respeito à prova da venda e da entrega do recibo de transferência do veículo.

4.

A simples juntada de multas e débitos não comprova a alienação nem transfere ao suposto comprador a responsabilidade legal pela regularização do bem junto ao órgão competente.

5.

O artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece ser obrigação do vendedor comunicar a alienação do veículo, sob pena de continuar responsável pelos encargos decorrentes do uso do bem.

6.

A revelia do recorrido não supre a ausência de provas mínimas quanto à existência da obrigação indenizatória, tampouco inverte o ônus probatório, sendo necessária a produção de provas pelo autor, ainda que não impugnadas.

7.

A jurisprudência consolidada das Turmas Recursais do TJMT reconhece a responsabilidade do antigo proprietário que não comprova a formalização da venda e a comunicação ao Detran.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O ônus de comprovar a alienação de veículo e a comunicação ao órgão de trânsito recai sobre o vendedor, não sendo possível transferir a responsabilidade por infrações e débitos ao suposto comprador sem a devida formalização.

2.

A ausência de prova documental da transferência impede o reconhecimento de responsabilidade do terceiro e afasta a pretensão indenizatória por danos materiais e morais.

3.

A revelia não exime o autor do dever de produzir prova mínima dos fatos constitutivos do seu direito.

Dispositivos relevantes citados
:
Código de Processo Civil, artigo 373, I; Código de Trânsito Brasileiro, artigo 134; Lei 9.099/1995, artigos 46 e 55.

Jurisprudências relevantes citadas
:

TJMT, Recurso Inominado n. 1003698-89.2022.8.11.0051, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 01/07/2024; TJMT, Apelação Cível n. 1012443-46.2022.8.11.0055, Rel. Maria Helena Gargaglione Póvoas, julgado em 02/10/2024; TJMT, Recurso Inominado n. 100047705.2023.8.11.0006, Rel. Walter Pereira de Souza, julgado em 01/07/2024; TJMT, Recurso Inominado n. 1000002-22.2020.8.11.0049, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, julgado em 25/02/2022;

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.

1059102-13.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1059102-13.2024.8.11.0001

Recorrente:

Wellyton da Silva Lemes

Recorrido:

Robsney Arruda do Nascimento

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Wellyton da Silva Lemes.

Ação:
de Obrigação de Fazer Cumulada com Danos Materiais e Morais.

Origem:
6º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Sentença
(Id. 272810869): julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 272810871): defende a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido autoral.

Contrarrazões:
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.

1059102-13.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1059102-13.2024.8.11.0001

Recorrente:

Wellyton da Silva Lemes

Recorrido:

Robsney Arruda do Nascimento

VOTO

Eminentes Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam integrar a este voto.

Trata-se recurso inominado interposto pelo autor ante a sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos da inicial.

Da narrativa inicial o autor alega
é legítimo proprietário e possuidor do veículo
marca Renault Sandero, de placa NPK 5849. Afirma que, em 2018, vendeu o automóvel ao seu cunhado, mediante contrato verbal, em razão de o bem estar financiado, impossibilitando a transferência imediata.

Aduz que o veículo já foi quitado, contudo, o recorrido não cumpriu o pactuado, eis que se recusou a efetuar a transferência para seu nome e cometeu diversas infrações de trânsito, cujas multas foram atribuídas ao autor, que estaria, por consequência, prestes a perder sua carteira de habilitação.

Afirma ainda, que o recorrido não regularizou os documentos do veículo, acumulando débitos junto ao Detran que, somados às multas, totalizam R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Diante disso, buscou a via judicial com o objetivo de ser ressarcido pelos danos materiais e morais sofridos.

Em contraponto, o recorrido deixou de comparecer à audiência de conciliação bem como não apresentou contestação, sendo-lhe aplicado os efeitos da revelia, nos termos do artigo 344 do CPC.

Da análise dos autos, denota-se que o recorrente juntou cópias das multas recebidas, mas não apresentou nenhuma prova apto a comprovar a venda do veículo ao recorrido, tal como recibo de transferência assinado, não se desincumbindo, portanto, do ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Importante ressaltar que o Código de Trânsito Brasileiro estabelece em seu artigo 134, que
é dever do vendedor comunicar a venda do veículo ao órgão de trânsito
e do proprietário realizar a transferência de propriedade.

Nesse sentido
é o entendimento das Turmas Recursais deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – DANOS MORAIS INEXISTENTES – LUCROS CESSANTES – PEDIDO FORMULADO EM ALEGAÇÕES FINAIS – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há que se falar em condenação por dano moral se não comprovados transtornos na esfera de direitos da personalidade da parte autora. Descabe falar em lucros cessantes, pois, além de tal pleito só ter sido formulado em sede de alegações finais, não há sequer um documento nos autos que comprove a venda do veículo.
Apelo desprovido. (N.U 1012443-46.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024)”

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE C/C ANULATÓRIA DE DÉBITOS COM PEDIDO DE LIMINAR
VENDA DE VEÍCULO – TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE NÃO EFETIVADA JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO – DÉBITOS TRIBUTÁRIO E MULTA EM NOME DO RECLAMANTE – INEXISTÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA – ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO
– INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1003698-89.2022.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/07/2024, Publicado no DJE 09/07/2024)
.”

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. DETRAN/MT. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. PEDIDO DE RENÚNCIA AO DIREITO DE PROPRIEDADE. VENDA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA PARA O ADQUIRENTE. EXCLUSÃO DO NOME NO CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO (CRV). IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1-
O Código de Trânsito Brasileiro prevê a necessidade de comunicação da transferência do bem, bem como a obrigatoriedade do registro do veículo, inteligência dos arts. 134 e 120 do CTB. 2- Em que pese a perda da propriedade por renúncia encontrar-se disciplinada no art. 1.275 do Código Civil, o Código de Trânsito Brasileiro dispõe que todo veículo automotor deve ser devidamente registrado no órgão executivo de trânsito do Estado ao qual pertence o Município de domicílio ou residência de seu proprietário, prevendo, por isso mesmo, os requisitos legais para a transferência de propriedade de veículo automotor.
3- A renúncia não é modalidade de exclusão de propriedade de veículo automotor, pois o Código de Trânsito Brasileiro exige do proprietário anterior a realização do procedimento de Comunicação de Venda, que ocorre mediante a apresentação de cópia da transferência de propriedade. 4- É impossível realizar a exclusão do nome do autor sem indicação de outro proprietário, responsável pelo veículo, bem como que a comunicação de venda não foi efetivada no sistema do DETRAN/MT pelo vendedor do veículo para se resguardar de inconvenientes como os apresentados na ação mandamental. (N.U 1000477-05.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/07/2024, Publicado no DJE 05/07/2024)”

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RENÚNCIA AO DIREITO DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO - ALEGAÇÃO DE VENDA DE VEÍCULO À TERCEIRO -
AUSÊNCIA DE PROVA DA TRADIÇÃO DO BEM E DE COMUNICAÇÃO DE VENDA AO DETRAN - ÔNUS DO RECLAMANTE - RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DAS ALEGAÇÕES - ÔNUS QUE INCUMBE AO RECLAMANTE, NOS TERMOS DO ART. 373, INC. I, DO CPC - DÉBITOS DEVIDOS
- VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Se o reclamante não cumpriu com a responsabilidade que a lei lhe impõe, não comprovando tradição do veículo e a comunicação de venda do bem, não faz jus ao pretendido afastamento da responsabilidade pelos débitos incidentes sobre o veículo
. 2. Sentença mantida somente diante da impossibilidade da reformatio in pejus, pois não houve interposição de recurso por parte da parte reclamada. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJ-MT 10000022220208110049 MT, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 25/02/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 01/03/2022)”

No presente caso, incumbia ao recorrente comprovar de forma inequívoca a venda do veículo, a entrega do recibo de transferência e a comunicação de venda ao órgão competente.

Diante disso, a sentença que julgou improcedentes os pedidos deve ser mantida.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/1995, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvado eventual benefício da gratuidade da justiça quanto à execução das verbas sucumbenciais.

Ressalto que, em caso de interposição de embargos de declaração com caráter meramente protelatório, será aplicada a multa prevista no § 2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-M
T, 22/04/2025